Tribunal: TJSP
Processo: 2239336-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239336-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANIELLA
VALENTI DO NASCIMENTO, é agravado ANTONIO PAULO RODRIGUES DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.439 --
Agravo de Instrumento n. 2239336-32.2019.8.26.0000
Agravante: Daniella Valenti do Nascimento
Agravado: Antônio Paulo Rodrigues do Nascimento
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Prataviera
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 12, proferida nos autos da ação de reintegração
de posse ajuizada por Antônio Paulo Rodrigues do Nascimento contra
Daniella Valenti do Nascimento, que indeferiu a gratuidade da justiça
pretendida pela ré.
A ré agrava, sustentando a necessidade de
reforma da r. decisão, pois não apresenta condições para arcar com as
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de suas filhas. Alega
estar há mais de 1 ano sem receber pensão alimentícia do ex-marido, além
de estar sendo discutida sua permanência no imóvel que lhes serve de
residência, na ação que tramita na origem, que é de propriedade do pai de
seu ex-marido. Afirma estar passando por sérios problemas financeiros,
tendo sido obrigada a contratar empréstimos que já ultrapassam o valor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de R$ 100.000,00 para fazer frente a suas despesas e de suas filhas.
Alega que seu ex-marido era quem arcava com
as despesas da família, que sua expressiva movimentação financeira em
conta bancária e cartão de crédito se dá principalmente em benefício das
filhas menores, e que se encontra vivendo junto às filhas desamparada e
totalmente à míngua há quase um ano. Requer o provimento do recurso, a
fim de deferir-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, e foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 999).
Em contraminuta, o agravado requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E, no caso, não restou demonstrada a alegação
a respeito de sua hipossuficiência financeira.
Com efeito, de fato a agravante, pessoa
habituada a elevado padrão de vida, entende encontrar-se em situação de
revés financeiro, após separação de ex-cônjuge que, segundo narra, arcava
com todas as despesas da família.
Ainda assim, não é possível afirmar que se trata
de pessoa pobre em sentido jurídico, ou seja, aquele indivíduo que não
pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência
ou de sua família.
Realmente, embora alegue o não recebimento
de pensão alimentícia do ex-cônjuge, é certo que não deixou de usufruir
de produtos e serviços, tais como cabeleireiros, “pet shops”, nem deixou de
consumir vestuário e itens de beleza, tais como Sephora, Zara, Ikesaki,
Dafiti, Privalia, dentre outras. Não bastasse isso, qualifica-se como
publicitária, ou seja, profissional de nível superior e, ao que tudo indica,
habilitada ao trabalho.
Assim sendo, os elementos constantes dos
autos não permitem conclusão no sentido das alegações da agravante,
pois realmente não está demonstrada a necessidade de concessão da
gratuidade da justiça. Assim, por ora, deve ser mantida a r. decisão
agravada.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --